Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Telefonia móvel. Contratação fraudulenta por meio de adesão telefônica. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva da operadora. Ônus da prova. Gravação de aceite juntada extemporaneamente. Inadmissibilidade de segunda contestação. Preclusão consumativa. Violação de negócio jurídico processual. Dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para: (a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 114,00, bem como determinar a parte ré fazer cessarem as cobranças, bem como retirar a restrição do nome da autora em decorrência do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80822128). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta a legitimidade da contratação, alegando que a autora aderiu ao plano Vivo Controle 4GB para utilização da linha (61) xxxxx-3989, formalizada por meio de ligação telefônica com gravação de aceite, na qual a pessoa que se identificou como a autora teria confirmado CPF, nome da mãe e endereço. Afirma que houve efetiva utilização da linha no período de 22/07/2023 a 24/01/2024 e pagamento de ao menos uma fatura (agosto de 2023), sustentando que a inadimplência se iniciou a partir de setembro de 2023 sem solicitação de cancelamento. Alega que o endereço informado na contratação coincide com aquele declinado na petição inicial. Assim, pede a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de telefonia se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do plano Vivo Controle 4GB em nome da autora e, consequentemente, se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito foi legítima.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), incidindo o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), com inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).
7. As operadoras de telecomunicações exercem atividade de risco e devem suportar os danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em seus sistemas de contratação (por analogia, Súmula 479/STJ).
8. O contrato juntado aos autos pela ré (ID 74125479 e seguintes) foi emitido unilateralmente, isto é, constitui documento produzido pela própria operadora sem assinatura ou participação direta da autora, razão pela qual não possui força probante suficiente para, isoladamente, comprovar a adesão da consumidora ao plano de telefonia.
9. Quanto à gravação telefônica de aceite (ID 80822111), verifica-se que foi juntada apenas em momento posterior à contestação, por meio de nova peça defensiva.
10. Inadmissibilidade da segunda contestação. A ré apresentou sua contestação em 18/07/2025 (ID 74125477), exercendo integralmente a faculdade processual de defesa. A apresentação de segunda contestação em 17/10/2025 (ID 80822109) esbarra em óbice processual.
11. Preclusão consumativa. A contestação é ato processual unitário e concentrado, consoante art. 336, CPC, que dispõe sobre o princípio da eventualidade. Uma vez exercida a faculdade, opera-se a preclusão consumativa, independentemente de a parte ter ou não esgotado todos os seus argumentos ou provas. Não se admite complementação ou reiteração de contestação após o exercício da faculdade processual, nos termos do art. 507, CPC.
12. Violação da convenção processual (art. 190, CPC). As partes celebraram negócio jurídico processual bilateral em audiência (ID 80821306), nos seguintes termos: "Autor e réu não querem a abertura dos prazos do 2-5-2 e pedem o julgamento antecipado do processo. Ambas as partes, nesta assentada, renunciam aos prazos previstos no artigo 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016, esclarecendo que todos os documentos para o julgamento do processo já foram juntados, assim como a defesa técnica. Informam, ainda, não terem interesse na produção de quaisquer outras provas, inclusive a testemunhal, postulando o julgamento antecipado da lide.", dispensando réplica e especificação de provas e requerendo julgamento antecipado. Essa convenção vincula ambas as partes e o juízo (art. 200, CPC). Ao juntar unilateralmente nova peça com prova documental após convencionar o encerramento da fase postulatória e instrutória, a ré incorreu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium — art. 5o, CPC), incompatível com a boa-fé processual.
13. Ressalta-se que a gravação de aceite existia desde a contratação (julho de 2023) e era de pleno conhecimento da ré. Não se trata de documento novo nem de documento cuja existência a parte desconhecia, de modo que a exceção do art. 435, parágrafo único, do CPC não ampara a recorrente.
14. Desconsiderada a documentação intempestiva, remanesce a ausência de prova robusta da contratação. A ré não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de verificação de identidade aptos a impedir fraude.
15. Nesse sentido: "10. Além disso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que a recorrida aderiu ao novo plano de R$ 78,00. Isso porque a aceitação teria ocorrido por meio de gravação de voz, mas, conforme apontado na sentença, não foi apresentada nenhuma prova concreta desse aceite, o que impede a verificação de que a autora realmente concordou com a nova contratação." (Acórdão 2037419, 0711968-35.2024.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.). "6. No caso em exame, a autora afirmou que houve mudança de plano em 09/02/2024, com a unificação das contas para pagamento total de R$ 112,00. A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que, ao contrário do afirmado na inicial, a migração teria ocorrido em 16/04/2024. O contrato acostado no ID 67153895, p. 4, datado de 16/04/2024, não é meio de prova apto a comprovar a alegação da recorrente, uma vez que a assinatura da cliente foi realizada mediante aceite de voz e, conforme destacado na sentença, intimada, por duas vezes, para juntar os áudios dos protocolos, afirmou que não estariam disponíveis. Logo, correta a condenação da ré na obrigação de cumprir o pactuado, nos termos da sentença." (Acórdão 1963040, 0709862-30.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.)
16. O argumento de que houve utilização efetiva da linha e pagamento de fatura não é suficiente para reformar a sentença. A utilização da linha e o pagamento podem ter sido realizados pelo próprio terceiro fraudador, sendo comum que, em esquemas de fraude, o fraudador utilize os serviços por determinado período antes de abandonar a linha, deixando o débito em nome da vítima.
17. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, quando decorrente de débito originado de contratação fraudulenta, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. A negativação indevida atinge diretamente a honra objetiva do consumidor e sua credibilidade perante o mercado. As operadoras de telecomunicações exercem atividade de risco e devem suportar os danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em seus sistemas de contratação.
18. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza da lesão (contratação fraudulenta, e não mero erro de cobrança), a extensão do dano, a capacidade econômica da ré (empresa de grande porte) e a situação pessoal da autora.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso inominado conhecido e desprovido. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6, VIII, e 14; CPC, arts. 5o, 190, 336, 435, p.u, e 507.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; TJDFT, Acórdão 2037419, 0711968-35.2024.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; Acórdão 1963040, 0709862-30.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.